Tribunal: TJMT
Processo: 0001355-65.2015.8.11.0025
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001355-65.2015.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Usucapião Especial (Constitucional), Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALMIR ERMES VIEIRA - CPF: 034.228.179-80 (EMBARGANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), JHENIFER DE LIMA VIEIRA - CPF: 075.593.321-45 (EMBARGANTE), DIEIKE DE LIMA VIEIRA - CPF: 075.593.781-37 (EMBARGANTE), D. D. L. V. - CPF: 075.594.661-84 (EMBARGANTE), D. D. L. V. - CPF: 075.594.331-70 (EMBARGANTE), D. D. L. V. - CPF: 075.595.031-36 (EMBARGANTE), D. D. L. V. - CPF: 075.595.291-00 (EMBARGANTE), D. D. L. V. - CPF: 075.595.471-84 (EMBARGANTE), CLAUDINEIA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 010.751.241-66 (EMBARGANTE), SEDENIR MASON - CPF: 407.492.909-00 (EMBARGADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), MADEIREIRA SM LTDA - CNPJ: 24.708.000/0001-09 (EMBARGADO), MADEIREIRA PONTAL (EMBARGADO), RENI MIOTTO BORSATTO - CPF: 320.688.759-34 (EMBARGADO), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), SUSANA MAZON BORSATTO - CPF: 335.063.539-34 (EMBARGADO), SEDENIR MASON - CPF: 407.492.909-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MADEIREIRA SM LTDA - CNPJ: 24.708.000/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MADEIREIRA PONTAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito

processual civil
.
Embargos de declaração em apelação
.

Ação de usucapião especial rural. Posse precária. Inexistência de lapso temporal
. Omissão
. Rediscussão de matéria
.

Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
contra
acórdão
que, no julgamento de apelação cível em Ação de Usucapião Especial Rural, negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência, ao reconhecer a precariedade da posse e a ausência de lapso temporal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido subsidiário de reconhecimento da usucapião sobre a área remanescente do imóvel, excluída a edificação objeto de permissão precária.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão enfrentou a extensão da posse e afastou a possibilidade de cisão entre casa e terreno, ao concluir que o cercamento e a criação de animais não configuraram interversão da posse precária, à luz dos
arts
. 1.203 e 1.208 do CC.

4. Foi
apresent
ado
fundamento autônomo consistente na ausência do lapso temporal do art. 1.238 do CC, pois entre 2006 e a notificação extrajudicial de 29.10.2015 transcorreram apenas nove anos.

A notificação extrajudicial constitui oposição eficaz e interrompe o prazo aquisitivo.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Embargos rejeitados
.

Tese de julgamento:
“1.
A posse originariamente precária mantém sua natureza, salvo prova inequívoca de interversão, não sendo possível cindir sua qualificação quanto a partes do mesmo imóvel sem demonstração de ato inequívoco de oposição ao proprietário.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022; CC/2002,
arts
. 1.203, 1.208 e 1.238, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp

1.316.325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Claudinéia
Rodrigues
d
e Lima

e outros

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelaç
ão
Cíve
l
, autos
n.

0001355-65.2015.8.11.0025
,

Ação de Usucapião Especial Rural
,
em trâmite no Juízo da

2a Vara da Comarca de Juína
/MT, que, à unanimidade,
negou

provimento ao recurso
do
s
embarga
ntes,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação de usucapião especial rural.

Nas
razões recursais
,
o
s

embargant
e
s

alegam
que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar especificamente o pedido alternativo formulado no recurso de apelação.

Sustentam que, mesmo admitindo-se a existência de comodato informal ou permissão precária, tal situação restringir-se-ia exclusivamente à edificação existente no imóvel, qual seja, a casa de 72 m2 que serviu de moradia à antecessora Lucineia.

Argumentam que a prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento teria demonstrado de forma inequívoca que a autorização concedida por
“
Gilberto
”

limitava-se
à ocupação da casa, não abrangendo o restante do terreno. Alegam que, ao adentrar na posse em 2006, o autor originário teria ocupado por iniciativa própria a área remanescente de 26.488 m2, que se encontrava abandonada,
exercendo sobre ela posse com
animus
domini
, mediante cercamento, formação de pastagem e criação de animais.

Transcrevem trechos dos depoimentos prestados p
or
testemunhas destacando passagens em que estas teriam confirmado que a permissão de uso
restringia-se
à casa. Sustentam que o Tribunal, ao reconhecer a precariedade da posse como um todo, teria deixado de apreciar essa distinção fática essencial, incorrendo em omissão quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da usucapião sobre a área maior, excluindo-se apenas a pequena porção correspondente à edificação.

Diante disso
,
postula
m
pelo

acolhimento

d
os embargos para sanar
a omissão apontada
e suprida mediante esclarecimento de que a autorização recebida pela antecessora Lucineia de Souza
restringiu-se
à área da casa de 72 m2, não podendo tal situação abarcar o restante do imóvel objeto do litígio

(ID.

335400355
).

Em
contrarrazões
, os embargados
alegaram que não há qualquer omissão no acórdão embargado. Sustentam que o julgado apreciou adequadamente a extensão da posse, registrando que cercar a área contígua à casa e nela criar animais não rompe o vínculo de dependência próprio da posse precária. Alegam que a casa é
acessório
do imóvel, bem principal, sendo indissociáveis. Ressaltam, ainda, que o acórdão apresentou fundamento autônomo para negar provimento ao recurso: a ausência do lapso temporal mínimo, pois entre 2006 e a notificação de 2015 decorreram apenas nove anos, período inferior ao exigido para a usucapião extraordinária qualificada. Por fim, afirmam que os embargantes pretendem, em
aclaratórios
, rediscutir o mérito e reavaliar a prova testemunhal, o que é incabível nessa via recursal

(ID.

336333865
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos. A
firmou que o acórdão examinou exaustivamente a natureza da posse dos embargantes e de seus antecessores, reconhecendo sua precariedade sobre toda a área. Destacou que cercar a área contígua e criar animais, em ocupação tolerada de grande terreno urbano subutilizado, não rompe o vínculo de dependência. Assinalou que, ao concluir pela manutenção do caráter precário e pela ausência de interversão, o Tribunal enfrentou, ainda que implicitamente, a questão da área remanescente. Por fim, ressaltou
fundamento autônomo para o desprovimento: a ausência do lapso temporal, pois a notificação extrajudicial de 2015 interrompeu o prazo antes de completado o decênio exigido para a usucapião extraordinária qualificada

(ID.
344608380
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
o
s
embarga
ntes manejaram
recurso de Apelaç
ão
Cíve
l
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Juína
/MT
.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
, sob relatoria
do Des.
Sebastião Barbosa Farias
, julgou, à unanimidade,
no dia
27
de
nov
em
bro
de 2025,
pelo
des
provimento

do recurso
do
s
embarga
ntes
(ID.
332436880
)
,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. REENQUADRAMENTO PARA MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA. POSSE PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Usucapião Especial Rural ajuizada pelo falecido Valmir Ermes Vieira, sucedida por seu espólio, visando à declaração de domínio sobre área de 26.561 m2 situada no Setor Industrial do Município de Juína/MT.

2.A sentença de primeiro grau extinguiu o feito com resolução de mérito, com base na ausência dos requisitos legais para a usucapião, notadamente o animus
domini
e o lapso temporal.

II. Questão em discussão

3.Há três questões em discussão:

(i) saber se é possível o reconhecimento da usucapião especial rural em imóvel situado em zona urbana, dada a sua destinação rural; (
ii
) saber se a posse exercida pela parte autora configura animus
domini
ou se decorre de mera tolerância; (
iii
) saber se a
posse preenche o requisito do lapso temporal, inclusive à luz da tese de prescrição aquisitiva intercorrente.

III. Razões de decidir

4.O imóvel está situado em área urbana, o que afasta a aplicação do art. 1.239 do CC/2002. O reenquadramento da pretensão para a modalidade extraordinária não configura julgamento extra petita.

5.A prova testemunhal confirma que a posse originária exercida por Lucineia de Souza se deu por mera permissão do antigo proprietário, mantendo caráter precário. Não houve demonstração de interversão da posse por parte do autor originário.

6.Ainda que se considerasse eventual ruptura da precariedade, os elementos dos autos não comprovam posse contínua, pacífica e ininterrupta pelo lapso de dez anos, tampouco por quinze anos, conforme previsto no art. 1.238 do CC/2002.

7.A notificação extrajudicial enviada em 2015 constituiu oposição formal e eficaz, interrompendo o prazo aquisitivo.

8.A tese de prescrição aquisitiva intercorrente é inaplicável, uma vez que a citação válida na ação de usucapião interrompe a fluência do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A usucapião especial rural pressupõe a localização do imóvel em zona rural, sendo irrelevante, para tal fim, sua destinação econômica.

2. A posse derivada de mera permissão não induz animus
domini
, salvo prova inequívoca de sua interversão.

3. A notificação extrajudicial para desocupação do imóvel constitui oposição eficaz e interrompe o lapso temporal aquisitivo.”

Nota-se que a
decisão colegiada
fundamentou-se
de
que o imóvel se localiza em área urbana, afastando a modalidade de usucapião rural pleiteada, e reconheceu a precariedade da posse exercida pelos autores, originada de mera permissão concedida à antecessora Lucineia de Souza.

Ademais,
foi
consign
ado
a ausência do lapso temporal necessário, tendo em vista a interrupção da posse pela notificação extrajudicial enviada em 29 de outubro de 2015.

Irresignad
o
s
,
o
s
embargante
s

manejaram
o presente recurso apontando omiss
ão
no acórdão embargado.

S
ustentam que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o pedido subsidiário de reconhecimento da usucapião sobre a área remanescente de 26.488 m2, excluindo-se apenas os 72 m2 correspondentes à casa objeto de permissão precária.

Alegam
, ainda,
que a prova testemunhal teria demonstrado que a autorização concedida à antecessora Lucineia de Souza
restringiu-se
à edificação, não abrangendo o restante do terreno, que teria sido ocupado de forma autônoma pelo autor originário.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à extensão da posse exercida pelos embargantes e à possibilidade de cisão entre a ocupação da casa e a ocupação do terreno adjacente.

O voto condutor consignou
expressa
mente que
“
O simples fato de cercar a área adjacente à casa e nela criar animais, no contexto de uma ocupação tolerada em um grande terreno urbano subutilizado, não configura, por si só, a necessária ruptura do vínculo de dependência.
”
.

Isso
demonstra de forma inequívoca que
este Colegiado
analisou a tese de que a ocupação se estendeu para além da casa, concluindo, contudo, que tal expansão não transmudou a natureza da posse de precária para posse com
animus
domini
.

O julgado assentou que a posse da casa, exercida a título de mera permissão, contaminou a posse da área adjacente, mantendo-a sob o pálio da tolerância prevista no artigo 1.208 do Código Civil. Consignou que a parte apelante, ao suceder a Sra. Lucineia, recebeu a posse com a mesma qualidade de precariedade, não havendo nos autos qualquer prova de ato inequívoco de oposição ao antigo proprietário que pudesse caracterizar a interversão do caráter da posse.

Tal fundamentação abrange a integralidade da área discutida, refutando a tese de que a permissão se restringiria apenas à casa de 72 m2 e que o restante da área teria sido ocupado com
animus
domini
.

A conclusão do acórdão embargado encontra respaldo na aplicação do artigo 1.203 do Código Civil, segundo o qual, salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida.

A posse originária, exercida pela antecessora Lucineia de Souza, teve início mediante permissão concedida pelo gerente da madeireira desativada, caracterizando-se como precária desde sua origem.

Os atos de mera permissão ou tolerância, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil, não induzem posse apta à aquisição da propriedade por usucapião. A transmissão dessa posse aos embargantes manteve o vício originário, não havendo demonstração de interversão da posse mediante ato inequívoco de oposição ao proprietário.

A pretensão dos embargantes de cindir a natureza jurídica da posse, reconhecendo-a como precária quanto à casa e como posse
ad
usucapionem
quanto ao terreno adjacente, não encontra amparo na prova dos autos nem na sistemática do Código Civil.

A casa constitui acessório do imóvel, sendo este o bem principal, não havendo como dissociá-los para fins de caracterização da natureza da posse. A ocupação da área adjacente mediante cercamento e criação de animais, no contexto de uma permissão originária para ocupação do imóvel, não configura, por si só, a ruptura do vínculo de dependência necessária à interversão da posse.

Ademais, o acórdão embargado apresentou fundamento autônomo e suficiente para o desprovimento do recurso de apelação, consistente na ausência do lapso temporal necessário à configuração da usucapião.

O julgado consignou que, mesmo considerando o início da posse em 2006, data mais favorável aos embargantes, o prazo decenal da usucapião extraordinária qualificada pela moradia, previsto no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, não foi implementado.

A notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, enviada em 29 de outubro de 2015, constituiu oposição formal e eficaz, interrompendo a pacificidade da posse e, por conseguinte, o curso do prazo prescricional aquisitivo. Entre 2006 e 2015 transcorreram apenas nove anos, período inferior ao mínimo exigido pela legislação civil.

A respeito disso foi consignado expressamente no acórdão:

“
A parte apelante alega o início da posse em 2006, mas as certidões de nascimento de seus filhos, por ela mesma juntadas, indicam residência em endereço diverso nos anos de 2007 e 2009. A prova testemunhal, por sua vez, é majoritariamente convergente em situar a chegada da família ao imóvel por volta de 2011. Mesmo adotando-se a data mais benéfica aos apelantes (2006), o prazo decenal da usucapião extraordinária qualificada pela moradia (art. 1.238, parágrafo único, CC) não foi implementado. Isso porque, em 29 de outubro de 2015, os
apelados, já como proprietários registrais, notificaram extrajudicialmente o então autor para desocupar o imóvel, ato que constitui oposição formal e eficaz, interrompendo a pacificidade da posse e, por conseguinte, o curso do prazo prescricional aquisitivo.
”

Este fundamento, por si só, seria suficiente para manter a improcedência da ação de usucapião, independentemente da discussão sobre a precariedade ou não da posse em porções específicas da área.

Como bem concluiu o Colegiado no acórdão embargado,
“a
inda que se pudesse, por hipótese, superar o intransponível obstáculo da ausência de animus
domini
, a pretensão esbarraria na falta do requisito temporal.
”
.

O lapso de nove anos, contado entre o início da posse alegada e a oposição formal mediante notificação extrajudicial, mostra-se insuficiente para a configuração da usucapião extraordinária, seja na modalidade ordinária, que exige quinze anos, seja na modalidade qualificada, que exige dez anos.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no ordenamento processual civil brasileiro, estabelece que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos aduzidos pelas partes, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para a solução da controvérsia.

O Tribunal não se omite quando, ao apreciar a demanda, apresenta razões claras e suficientes para a conclusão adotada, ainda que não examine exaustivamente todos os argumentos secundários ou subsidiários deduzidos pelas partes.

A função dos embargos de declaração não é permitir a rediscussão do mérito já julgado, nem compelir o julgador a se manifestar sobre todos os argumentos trazidos pelos litigantes, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para o deslinde da causa.

No caso dos autos, o acórdão embargado abordou os pontos essenciais para a solução da controvérsia, apresentando razões claras e suficientes para a conclusão adotada. Enfrentou expressamente a questão da extensão da posse, consignando que a
ocupação da área adjacente à casa não configurou interversão do caráter precário da posse.

Ademais, apresentou fundamento autônomo consistente na ausência do lapso temporal, o qual, por si só, seria suficiente para o desprovimento do recurso de apelação.

Inexiste, portanto, a alegada omissão.

É fundamental distinguir a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a
omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento da parte.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omi
ssão, mas mera inconformidade do
s
embargante
s
com o entendimento adotado por esta
e
.
Primeira
Câmara. O que se busca, em verdade, é a adequação do acórdão à sua interpretação particular da matéria, o que não se confunde com a existência de vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa
de reabrir a discussão
.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a
tal
finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Por tais considerações
, o
acórdão embargado analisou de maneira clara e fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao
entendimento firmado por
esta e. Primeira Câmara Cível.

S
e a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou
mesmo
que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Convém destacar que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações trazidas pelas partes, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
, em sintonia com precedente deste e. Tribunal (TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025).

De fato
,

o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

O que se exige é a fundamentação idônea e coerente, o que foi plenamente atendido no caso
.

Nesse contexto, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no a
córdão. (STJ,

AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018)
.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão a ser sanada no presente recurso.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026